Tribunal: TJDFT
Processo: 0701547-09.2021.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DEFENSIVA DE INOBSERVÂNCIA AO ART. 226 DO CPP. OMISSÃO NO DECISUM EMBARGADO. AUSÊNCIA DE DÚVIDA NO RECONHECIMENTO DO AUTOR PELA VÍTIMA. COMPROVAÇÃO DA AUTORIA. FORMALIDADE DESNECESSÁRIA. VÍCIO SANADO SEM ALTERAÇÃO DO ACÓRDÃO. OBSCURIDADE E OMISSÃO. INCONFORMISMO COM AS RAZÕES DE DECIDIR. REEXAME DA MATÉRIA JULGADA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, destinam-se os embargos de declaração a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão existentes no julgado.
2. Os declaratórios devem ser providos quando se verifica haver omissão no decisum vergastado no tocante à tese defensiva acerca da inobservância do art. 226 do CPP não analisada no apelo.
3. A suposta inobservância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal não impossibilita a comprovação da autoria, quando esta estiver amparada por outros meios de prova. Precedentes do STJ e do TJDFT.
4. Devem ser desprovidos em parte os embargos de declaração se as razões do recurso demonstram que se cuida de inconformismo, não com suposta contradição ou obscuridade no Acórdão impugnado, mas com os seus fundamentos em si, pretendendo o embargante, verdadeira revisão do julgamento, para a qual não se presta a sua oposição, sendo certo que eventual insurgência quanto à tese adotada pelo Colegiado deve ser agitada no recurso próprio, e não pela via estreita dos embargos de declaração.
5. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente providos; sem alteração do resultado do julgamento.